Tribunal: TJMT
Processo: 1023187-03.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023187-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MIGUEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 198.913.009-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA COM ACOMPANHAMENTO NEUROCIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. URGÊNCIA DA MEDIDA. MULTA DIÁRIA E PRAZO ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a fixação de multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, pelo descumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência de paciente diagnosticado com AVC para leito de clínica médica com acompanhamento neurocirúrgico em Unidade de Terapia Intensiva, sob pena de bloqueio de valores.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade e razoabilidade da multa cominatória imposta à Fazenda Pública; e (ii) a adequação do prazo fixado para cumprimento da decisão judicial, considerando a urgência da situação de saúde do paciente.

III. Razões de decidir
:

3. A multa cominatória constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais, conforme disposto no art. 537 do CPC/2015. Precedente: REsp 1.474.665/RS (Tema 98/STJ).

4. A urgência do quadro clínico do paciente e a gravidade do bem jurídico tutelado - a vida - justificam a fixação do prazo e da multa, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à saúde (CF/1988, art. 196).

5. Não demonstrada pela recorrente a impossibilidade de cumprimento da obrigação ou abusividade na fixação da multa.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.
A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública é legítima para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, desde que proporcional e adequada à urgência da situação. 2. O prazo judicial fixado para cumprimento da obrigação deve atender à natureza urgente do bem jurídico protegido
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 196; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Tema 98; TJ-MT, AI 1003897-70.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento anteriormente apresentado. O recurso inicial buscava a
suspensão parcial ou total da multa cominatória fixada pelo juízo de piso
em decisão liminar que determinou a internação hospitalar e fornecimento de tratamento para a enfermidade de MIGUEL CARDOSO DA SILVA e PEDRO MARCELO GONÇALVES MARTINS, com fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 pelo eventual descumprimento da ordem, até o limite de R$ 30.000,00.

Relata que a decisão agravada rejeitou os argumentos apresentados pelo ente público e manteve a sanção imposta, justificando que a multa objetiva compelir a Administração Pública a dar efetividade à tutela de urgência deferida em favor dos cidadãos, em razão da natureza essencial do direito à saúde.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a fixação de multa cominatória é inadequada e desproporcional, defendendo que o bloqueio de valores via BacenJud ou outra medida coercitiva seria solução mais eficaz e menos onerosa ao erário. A fundamentação também ressalta que a ausência de fornecimento imediato de serviços ou medicamentos pela Secretaria de Saúde decorre de problemas estruturais e burocráticos e não de qualquer resistência injustificada.

O agravante destaca ainda que a manutenção da multa cominatória oneraria de forma desproporcional o orçamento público e, por consequência, a população, prejudicando a execução de outras políticas públicas essenciais.

Destaca, ainda, que o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação é exíguo.

Requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso a fim de afastar a multa estabelecida ou a diminuição de seu valor assim como o estabelecimento do prazo de três meses para o cumprimento da obrigação ou o mínimo de 15 dias.

Contrarrazões ao agravo regimental apresentadas pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão atacada. (id. 249591682)

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, o agravo interno foi interposto em face da decisão monocrática que indeferiu os pedidos colocados no agravo de instrumento concernente à aplicação de multa pelo não cumprimento da deliberação e concernente ao prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de
Leito de Clínica Médica com Acompanhamento Neurocirúrgico em Unidade de Terapia Intensiva
ao agravado diagnosticado com AVC
.

Ao analisar ao argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que a matéria ventilada no presente
recurso
foi objeto de percuciente análise na decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, a qual se deu por “
n
ão tendo a petição inicial atendido aos requisitos do artigo 319, do CPC, é o caso de indeferimento de plano, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009”.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida, senão vejamos seu teor:

“

(...)

Da aplicação de multa em desfavor da Fazenda Pública:

Consta dos autos originários que a ação foi proposta com o objetivo de propiciar ao agravado, internado no Hospital Regional de Colíder, acometido de Acidente Vascular Sistêmico (Cid: I64), necessitando do fornecimento de tratamento de saúde consistente na transferência do paciente para unidade que possa realizar tratamento em leito de clínica médica com acompanhamento neurocirúrgico,

a fim de evitar hemorragia cerebral e preservar a vida da paciente.

A decisão proferida pelo Juiz Plantonista deferiu a tutela de urgência, determinando

que os requeridos forneçam o tratamento em 24 horas (id. 164905294).

Frente ao descumprimento da determinação, o Juízo estabeleceu:

‘Por isso, diante da alteração do quadro clínico e a existência de nova regulação (código 551864703) do paciente determina-se a INTIMAÇÃO, em caráter de urgência, do Estado de Mato Grosso, através de oficial de justiça, em plantão judiciário para cumprimento da decisão de Id. 164905294 no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedendo à disponibilização de vaga e transferência do paciente Miguel Cardoso da Silva para Unidade de Terapia Intensiva - UTI adequada às necessidades do paciente e com aporte em Neurologia, procedendo as avaliações necessárias e realização de demais procedimentos eventualmente recomendados para restabelecer a saúde, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento e/ou aplicação de multa diária, que fixa-se em 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).’. (id. 165726356 dos autos de origem)

Dessa forma, verifica-se que a multa foi fixada frente ao não atendimento à determinação judicial. Observa-se, ainda, que restou estabelecida a multa diária, assim como o limite da mesma.

É cediço que a tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, disciplinada no art. 497 e seguintes do CPC/2015, confere ao magistrado amplos poderes para determinar as medidas necessárias à obtenção do resultado prático equivalente, inclusive mediante a cominação de multa diária (astreintes).

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.474.665/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 98), firmou a tese de que "a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC/1973 (atuais §§ 4º e 5º do art. 537 do CPC/2015) pode ser aplicada à Fazenda Pública para o cumprimento de obrigação de fazer que envolva prestação de saúde."

Confira-se a ementa do referido julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (STJ - REsp: 1474665 RS 2014/0207479-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/06/2017 IP vol. 104 p. 247 RB vol. 646 p. 47 RSTJ vol. 247 p. 183)

Com efeito, a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública constitui importante mecanismo de efetivação da tutela jurisdicional, notadamente em se tratando de obrigações atinentes ao direito fundamental à saúde.

No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na fixação das astreintes pelo juízo a quo, tendo em vista a urgência e relevância do bem jurídico tutelado - a saúde e a vida do agravado, mormente que a determinação inicial deixou de ser observada pelo ente estatal.

Ademais, o valor arbitrado (R$ 1.000,00 por dia limitada à R$ 30.000,00) afigura-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do ente público e a natureza da obrigação imposta.

Ressalte-se que a multa só incidirá em caso de efetivo descumprimento injustificado da ordem judicial, não havendo que se falar em prejuízo ao erário caso o Estado cumpra tempestivamente a determinação.

Por outro lado, a mera alegação de que o Estado se sujeitará à aplicação da multa ou à execução subrogatória para o fornecimento de produto ou serviço da saúde em hipótese indevida não é suficiente para afastar a imposição da multa cominatória, cabendo ao ente público comprovar de forma cabal a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAC – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO – MULTA COMINATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação. A existência de cláusula penal, para o caso de descumprimento do TAC, além de não obstar a fixação de multa, pelo Julgador a quo, não configura bis in idem, já que a astreinte estabelecida pelo Julgador possui natureza diversa daquela. Deve ser mantida a decisão que aplicou a multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação constante do TAC. Não se mostra exíguo o prazo para cumprimento das obrigações assumidas no TAC, pois decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a sua celebração e a propositura da Execução. (TJ-MT 10038977020228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. NEUROCIRURGIA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO CONJUNTA E SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. - Conforme entendimento pacífico neste Tribunal é possível a concessão de medida liminar inaudita altera pars contra a Fazenda Pública, em ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos e a manutenção da saúde do paciente - A saúde, que impacta na dignidade e na vida, é direito individual indisponível. A Constituição Federal (art. 196) e a legislação criaram a obrigação juridicamente vinculante de prestá-la, da qual o ente da Administração Pública não pode se esquivar com justificativas baseadas em juízos de conveniência e oportunidade (discricionariedade). - o Sistema Único de Saúde funda-se no principio da cogestão, com cooperação simultânea dos entes federativos, competindo a todas e a cada esfera estatal a garantia à saúde, obrigação conjunta e solidária a teor do art. 23, II, da CR/88 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que é cabível a aplicação de multa cominatória em face da Fazenda Pública, especialmente nas demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde. (TJ-MG - AI: 10000180981102001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 25/01/2019, Data de Publicação: 29/01/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AI: 90001667620228020000 Igaci, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023) (destaquei)

Além disso, na hipótese restou fixado outro meio para assegurar a efetividade da decisão judicial em discussão (penhora on-line),

meio este menos prejudicial ao ente público e que deverá ser utilizado para assegurar o tratamento vindicado a fim de que não incorra em multa pelo descumprimento.

·

Do prazo para cumprimento da decisão:

O prazo estabelecido na decisão atacada para que o agravante cumpra a decisão proferida em 07/08/2024 e

providencie Tratamento em Leito de Clínica Médica com Acompanhamento Neurocirúrgico em Unidade de Terapia Intensiva inicialmente foi de 24 horas (id. 164905294 dos autos de origem). Em nova determinação, datada de 15/08/2024, fixou-se o prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa, diante da urgência da situação, frente ao quadro de AVC sofrido pelo paciente (id. 165726356 dos autos originários).

Dessa forma, resta claro que se trata de situação de risco e de urgência e a primeira decisão proferida pelo Juiz Plantonista se deu em 07/08/2024.

De acordo com o a regulação do SISREG, trata-se de paciente com - HEMORRAGIA INTRACEREBRAL DE MÚLTIPLAS LOCALIZAÇÕES, com classificação de risco Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato (id. 164905113 dos autos de origem).

A medida visa a proteger a vida do paciente, tendo em vista a urgência da situação do agravado.

Quanto ao prazo a Procuradoria-Geral de Justiça estabeleceu:

“Sobre o requerido prazo para realização do procedimento. Consignese que o pedido foi apreciado inicialmente pelo Plantonista Judiciário em 07/08/2024, deferindo o pedido e estabelecendo o prazo de 24 horas para o atendimento (id. 164905294 dos autos originários) e somente em 15/08/2024 foi estabelecida inicialmente a penhora de valores e/ou multa em caso de descumprimento (id. 165726356).

Assim, temos que o paciente, em estado gravíssimo, encontra-se há 50 dias esperando que o Estado providencie a sua cirurgia e dê efetividade a dignidade da pessoa humana”.

Ante o exposto e em consonância com o Parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.
” (id. 234674667)

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, verifica-se que a decisão agravada deverá ser mantida, vez que a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. Além disso, o prazo de 24 horas fixado pelo Juízo de Primeira Instância para o cumprimento da obrigação é razoável, vez que se trata de paciente que sofreu AVC e reclama de atendimento imediato.

No caso, vê-se que o agravo interno não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos dotados na decisão agravada sobre a implantação do adicional de tempo de serviço, razão pela qual a manutenção do indeferimento da exordial ante a carência da ação é medida que se impõe.

Pertinente destacar que o valor da multa restou fixado em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00. O agravante tinha ciência da multa e da gravidade da situação do paciente, podendo dessa feita disponibilizar a obrigação de fazer e evitar maiores prejuízos ao erário.

Quanto ao valor da multa diária estabelecida na decisão, observo que o magistrado singular agiu com acerto ao fixá-la como meio coercitivo para constranger o impetrado a cumprir a obrigação de fazer estipulada, sendo o valor adequado, proporcional e razoável.

Sobre o instituto da astreinte, Luiz Guilherme Marioni e Daniel Mitidiero ressaltam que:

É possível a aplicação de multa coercitiva para constranger ao cumprimento de decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, sempre que neles se impuser a observância de um fazer ou não fazer. É possível aplicar multa coercitiva para outorgar efetividade à tutela de urgência de natureza satisfativa ou acautelatória, e tutelas da evidência ou a tutelas finais. Do ponto de vista do direito material, cabe a aplicação da multa coercitiva para o cumprimento de fazer ou não fazer fungíveis ou infungíveis. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, p. 581)

Nesse sentido

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA E DISFAGIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA DIGNA E À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ASTREINTES E BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS PÚBLICAS PARA VIABILIZAR O TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO. OBSERVÂNCIA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O agravante, menor impúbere, é portador ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA e DISFAGIA, necessitando realizar tratamento contínuo dos medicamentos/insumos descritos na exordial da ação originária.
2. Possibilidade de cumulação das astreintes com o bloqueio das contas públicas, ante a natureza diversa dos institutos, pois o bloqueio judicial tem por fim assegurar a efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, medida excepcional; enquanto as astreintes configuram-se como meio coercitivo para observância da ordem judicial.
3. Devido o arbitramento de astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a contar da presente decisão, em observância aos parâmetros utilizados por este Sodalício, assim como aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. 4. As condenações de pagamento impostas à Fazenda Pública observam o regime de precatório, estabelecido no art. 100 da Constituição. 5. Nos casos de fornecimento de tratamento médico, a fim de resguardar o direito à vida, excepcionalmente, autoriza-se o bloqueio das contas do erário público, com o objetivo de garantir a efetividade das ordens judiciais de OBRIGAÇÃO DE FAZER. 6. Tal excepcionalidade não contempla o pagamento das astreintes arbitradas com vistas ao cumprimento desse tipo de obrigação, até mesmo concernente à disponibilização de medicamentos, pois consiste em OBRIGAÇÃO DE PAGAR, razão pela qual deve observar o comando constitucional supra. 7. Indevido o bloqueio das contas do Município para fins de pagamento das astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial de fornecimento de medicamentos/insumos destinados ao tratamento do autor, ora agravante. 8. Agravo de Instrumento parcialmente provido, reformando a decisão vergastada tão somente para restaurar a multa diária anteriormente fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cuja execução deverá ocorrer mediante expedição de precatório/RPV. 9. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0010454-20.2024.8.17.9000, acima referenciados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sessão desta data, e à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos da ementa supra, do voto e da resenha em anexo, que fazem parte integrante do julgado. P.R.I. Recife, Des. Itamar Pereira da Silva Júnior Relator (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00104542020248179000, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/08/2024, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CUMULAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS. CABIMENTO.
I O bloqueio de valores, com vistas ao cumprimento da obrigação de fornecimento dos medicamentos, não acarreta a vedação à cominação da multa diária, tendo em vista a distinção da natureza jurídica das medidas.
II De outro lado, evidenciada a intimação pessoal do município agravante, acerca do provimento condenatório, em especial, em razão da carga dos autos, a indicar o suprimento do requisito constante no enunciado da súmula 410 do e. STJ.Precedentes deste TJRS.Agravo interno desprovido. (TJ-RS - AGT: 70077149276 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 29/08/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019) (destaquei)

Nesse contexto, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão judicial quanto ao prazo estipulado para cumprimento da ordem frente a urgência da medida para preservar a vida do paciente, tampouco quanto à multa imposta para o caso de descumprimento ou para a determinação de eventual sequestro de valores em contas do Estado agravante, vez que se trata de garantia Constitucional a vida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025